Tribunal: TJSP
Processo: 1006201-81.2019.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em membro inferior - Recurso do INSS - Fundamento do pedido de reforma: ausência de requisitos para a concessão do benefício, uma vez que não houve constatação de incapacidade para a atividade habitual - Razões recursais que não comportam acolhimento - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade parcial e permanente para a função habitual

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em membro inferior - Recurso do INSS - Fundamento do pedido de reforma: ausência de requisitos para a concessão do benefício, uma vez que não houve constatação de incapacidade para a atividade habitual - Razões recursais que não comportam acolhimento - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade parcial e permanente para a função habitual devidamente constatada - Trabalhador que foi readaptado para outro setor, conforme verificado na vistoria ambiental - Nexo causal demonstrado, em virtude do acidente de trajeto, equiparado por lei ao acidente de trabalho - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Inteligência do art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Autarquia que pretende que seja considerada a data da juntada do laudo - Descabimento - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Concessão - Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015.
APELAÇÃO DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, com determinação e observada a suspensão do processo.